Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709854-19.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS MODESTO DE ARAÚJO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO PRINCIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. REBAIXAMENTO DA LICENÇA PARA A CATEGORIA “B”, COM RESTRIÇÕES. RENOVAÇÃO NA CATEGORIA “D”. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTOR PORTADOR DE SEQUELAS DE POLIOMELITE. LIMITAÇÕES FÍSICAS. SEGURANÇA NO TRÂNSITO. APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO CONSIDERADO BAIXO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS. Sinopse fática: Conforme histórico apresentado nos autos, o autor busca o reconhecimento do seu direito à renovação da Carteira Nacional de Habilitação, na categoria “D”, pois em exame prévio concluiu-se pela aptidão do condutor, quadro esse que não se alterou no decorrer dos anos de maneira a justificar o rebaixamento para categoria “B” com restrições. 1. Dupla apelação contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou improcedente o pedido do autor formulado no sentido de condenar o DETRAN a renovar sua CNH na categoria “D”. Os honorários de sucumbência foram fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça. 1.1. Em seu apelo, o autor requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos deduzidos na inicial sejam acolhidos em sua integralidade. 1.2. O DETRAN interpõe apelação adesiva no que tange aos honorários de sucumbência, pugnando que a verba seja majorada com base na apreciação equitativa. 2. Consta dos autos que o autor é portador de sequelas em razão de poliomielite contraída na infância. Ademais, possuía CNH na categoria “D”. Com o objetivo de obter credencial de veículo que transporta pessoas portadoras de deficiência, o requerente submeteu-se a exame de aptidão física e mental junto ao órgão de trânsito do DF, realizado em 05/09/2018. Na ocasião, a junta médica do DETRAN concluiu pela aptidão do autor para dirigir veículos da categoria “B”, com restrição. Nesse contexto, o autor foi encaminhado para exame prático de direção em banca especial, para que fosse avaliado se as restrições propostas estão de acordo com a capacidade do condutor. Porém, ele não se apresentou para dar continuidade ao processo. 3. Sobre a obtenção de credencial de condutor de veículo que transporta portador de deficiência, a Resolução no 304/2008 do CONTRAN dispõe que: “§ 3o A validade da credencial prevista neste artigo será definida segundo critérios definidos pelo órgão ou entidade executiva do município de domicílio da pessoa portadora de deficiência e/ou com dificuldade de locomoção a ser credenciada”. 3.1. Considerando o disposto nessa resolução do CONTRAN, o DETRAN/DF baixou a Instrução 184/2009, que assim estabeleceu: “Art. 3o - O requerimento da credencial para uso das vagas reservadas será protocolado perante o Núcleo Médico - NUMED do DETRAN/DF pelo condutor portador de deficiência física com dificuldade de locomoção, apresentando laudo médico da Junta Médica Especial do DETRAN, constituída na forma prevista pelo CONTRAN”. 3.2. Ou seja, para avaliação do direito do condutor de obter a referida credencial, faz-se necessário o exame de aptidão física e mental, o qual, na hipótese em tela, ao analisar a capacidade física do autor para estacionar em vaga especial, percebeu suas limitações para conduzir veículos. Nesse quadrante, o autor foi convocado para realizar o exame prático, ao qual, contudo, não compareceu. Logo, não há que falar em ilegalidade do processo que ocasionou o rebaixamento de categoria. 4. Outrossim, quanto à necessidade de avaliação das condições físicas e mentais do condutor para que receba a licença para dirigir, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que: “Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na ordem descrita a seguir, e os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, respectivamente, com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito, conferida pelo respectivo conselho profissional, conforme regulamentação do Contran: (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) (Parte promulgada pelo Congresso Nacional) (Vide Lei no 14.071, de 2020) I - de aptidão física e mental; [...] § 2o O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade: (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) I - a cada 10 (dez) anos, para condutores com idade inferior a 50 (cinquenta) anos; (Incluído pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) II - a cada 5 (cinco) anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos e inferior a 70 (setenta) anos; (Incluído pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) III - a cada 3 (três) anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos. (Incluído pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) [...] § 4o Quando houver indícios de deficiência física ou mental, ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos previstos nos incisos I, II e III do § 2o deste artigo poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador”. 4.1. Nota-se que há condições a serem atendidas para que uma pessoa receba licença para dirigir, não bastando que tenha um histórico de licenças anteriores, pois os requisitos são comprovados de forma periódica, especialmente no caso de limitações físicas e de condução de veículos especiais, que demandam um controle mais criterioso do Estado, para redução de riscos para o condutor e para a segurança no trânsito. 4.2. Em sentido similar: “Estando a condução de veículos automotores condicionada à aprovação do candidato em exame médico-psicológico e considerando, ainda, que a inaptidão do Apelante foi aferida por meio de perícia médica oficial realizada pelo próprio Órgão responsável pela emissão da Carteira Nacional de Habilitação, insubsistente se torna a alegação de que direito líquido e certo teria sido atingido ao não se renovar a licença do Apelante para dirigir, motivo porque temos por irretocável a decisão de indeferimento do Mandado de Segurança requerido.” (20050110312493APC, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, Revisor: Asdrubal Nascimento, 5a Turma Cível, DJU SEÇÃO 3: 27/7/2006.). 5. A perícia realizada nos autos chegou à mesma conclusão que a junta médica do DETRAN/DF, no sentido de serem necessárias diversas adaptações ao veículo para que o apelante possa dirigir, sendo legítima, portanto, a exigência feita pelo apelado. 6. Assim, como o recorrente não preenche os requisitos para obter a licença na categoria “D”, o indeferimento do seu pleito deve ser mantido. 7. Honorários advocatícios. 7.1. Ao disciplinar as regras quanto ao modo de fixação de honorários sucumbenciais, a pretensão do legislador foi clara: trazer no § 2o do art. 85 do CPC a regra geral e obrigatória para fixação da verba e deixar ao § 8o do mesmo artigo a disciplina atinente à exceção à regra, de aplicação subsidiária. 7.2. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do § 2o do art. 85 impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento nos §§ 8o e 8o-A do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado. 7.3. Em outras palavras, o juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (STJ. 2a Seção. REsp 1746072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd.Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019). 7.4. No caso dos autos, mostra-se inviável a fixação equitativa dos honorários, que somente tem cabimento nos casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no presente caso, sendo o referido montante a base de cálculo dos honorários, porquanto inexistente condenação ou proveito econômico obtido. 7.5. Precedente desta Corte: “2. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese em que se deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior (artigo 85, §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil). 3. O juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJDFT.” (0724677-49.2021.8.07.0001, Rel: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 20/03/2023). 8. Considerando o desprovimento de ambos os apelos, não é caso de aplicar o § 11 do art. 85 do CPC, uma vez que: “É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem.” (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019). 9. Recursos improvidos. O recorrente alega violação aos artigos 8o da Lei 13.146/15, 369 do Código de Processo Civil e 147, inciso V do CTB, sustentando que deve ser reestabelecida sua carteira de habilitação na categoria “D”, tendo em vista que não foi submetido a exame prático de direção para a obtenção da credencial, bem como porque utiliza a CNH nesta modalidade, inclusive para trabalho, desde 2010, não tendo sido modificada sua situação de pessoa portadora de deficiência a ensejar a negativa da renovação requerida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos artigos 8o da Lei 13.146/15, 369 do Código de Processo Civil e 147, inciso V do CTB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência dos requisitos para que o recorrente obtenha a licença na categoria “D”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030